Tribunal: TJDFT
Processo: 0712947-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0712947-10.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO LOTE 05 DA QUADRA 104 DA PRACA TIZIU DE AGUAS CLARAS AGRAVADO: DADINO DE OLIVEIRA FILHO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Antecipação de Tutela – Condomínio – Condutas Antissociais – Direito á Propriedade – Direito à Moradia – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, não entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação de tutela pleiteada. Com efeito, a parte agravante aduz a ocorrência de postura antissocial do agravado no convívio comunitário do condomínio, o qual inclui ameaças a outros condôminos, usurpação de funções do síndico, perturbação do sossego alheio e dano patrimonial, entre outros, a fim de justificar seu imediato afastamento da sociedade condominial. A Decisão recorrida denegou a antecipação de tutela pleiteada, ao fundamento de, além de possuir caráter satisfativo, “em juízo de cognição sumária, é inviável o afastamento liminar de sua residência e propriedade sem antes possibilitar a angularização da relação processual e o devido processo legal à parte contrária”. Como ressaltou o Ministro Luiz Fux (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 3o Edição, página 925), ao tratar da finalidade dos recursos, "o órgão encarregado da sua análise realiza um exame pretérito sobre todas as questões suscitadas e discutidas, para o fim de verificar se o juiz, ao decidir, o fez adequadamente". No caso em apreço, não vislumbro razões, em análise sumária, para modificar o entendimento exarado pelo Magistrado de origem, porquanto muito bem fundamentado, tendo este sido prudente. Com efeito, apesar da gravidade das alegações da parte agravante, em contrapartida tem-se o Direito à Moradia e à Propriedade, não se mostrando proporcional a imediata determinação para retirada do agravado de seu lar, ainda mais ao se considerar não ter sido realizado o Contraditório. Demais, vê-se que os fatos narrados remontam ao período de dois anos, desde o início das restrições estabelecidas pela pandemia ocasionada pela COVID-19. Assim, considerando-se a necessidade de realização do Contraditório, bem como tratando-se o Agravo de Instrumento de recurso de rápida tramitação perante esta Relatoria, não vislumbro razões para concessões da antecipação de tutela recursal pleiteada. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Ao agravado para, querendo, contrarrazoar o recurso no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de origem para ciência. Dispenso as Informações. Após, venham os autos conclusos. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator